Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-25.2021.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-25.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANEY BENEDITO LEITE - CPF: 800.695.979-01 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), SILVANEY BENEDITO LEITE - CPF: 800.695.979-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCOSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANEY BENEDITO LEITE, e também por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1001822-25.2021.8.11.0087), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar inexistente o débito referente à fatura de março/2021 no valor de R$ 394,97 e maio/2021 no valor de R$ 412,07
”, bem como para ordenar “
que sejam recalculados
” os valores cobrados nas respectivas faturas, de modo que “
constem o equivalente ao consumo médio mensal da unidade consumidora, qual seja, 30 kWh
”, e, ainda, condenar a Concessionária/ré/apelante à “
restituição dos valores cobrados na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença
” (cf. Id. nº 186742666).

O autor/apelante afirma a necessidade de reforma da sentença para que, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, a Concessionária/ré seja condenada à repetição em dobro “
dos valores indevidamente cobrados
”, bem como para que seja reconhecida ocorrência de dano moral indenizável, pois “
foi obrigado a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela empresa contratada para lhe dar uma solução
”, ou, em outras palavras, em razão da “
perda do tempo que lhe seria útil ao descanso, lazer ou de forma produtiva
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja imposta a condenação ao repetição do indébito em dobro e a indenizá-lo pelos dano moral sofrido (cf. Id. nº 186742668).

A Concessionária/ré/apelante, por sua vez, discorre sobre a “
inexistência de conduta ilícita
” decorrente da “
leitura plurimensal
”, ressaltando que lhe é permitido “
cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado
”, e que, no caso, “
em alguns meses a cobrança de seu pela média de faturamento, enquanto em outros ocorreu a efetiva anotação de leitura, tendo a Energisa cobrado pelo que deixou de ser faturado nos meses em que a cobrança se deu pela média
”, o que, segundo ela, “
está amparado pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
”, por essa razão, pede o provimento do apelo para que seja
reformada a sentença apelada, e, assim, julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 186742674).

A autora apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 186742679, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

A ré não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 202722690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade da medição e faturamento do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado (UC nº 6/3025858-6), em especial no que toca ao ciclo de consumo dos meses de março e maio de 2021, e do consequente dever de indenizar caso constatada a falha na prestação do serviço pela Concessionária/ré.

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ‘ação revisional de faturas de energia elétrica cc repetição de indébito cc danos morais cc tutela de urgência’ proposta por SILVANEY BENEDITO LEITE em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos já qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que constatou que os valores de suas contas de energia referente aos meses de janeiro/2021 a junho/2021 divergem do real consumo médio do autor, visto que reside em área rural que frequenta somente em alguns finais de semana, razão pela qual o consumo não poderia ser tão elevado.

Bem por isso, requer que as faturas dos meses de janeiro a junho de 2021, bem como as que vencerem no curso do processo, com valores acima da realidade do consumo (30 KHW) do requerente, sejam consideradas ilegais, passando a constar apenas a média mensal, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados a mais, no valor de R$ 1.816,00 (mil oitocentos e dezesseis reais), além de danos morais no importe sugerido de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Juntou documentos.

Inicial recebida ao id 63383663, cuja tutela restou deferida, determinando que a requerida realizasse avaliação no medidor de consumo da unidade consumidora da requerente (nº. 6/3025858-6) e, caso fosse encontrada irregularidade, procedesse às correções e reparos pertinentes.

Ao ID 66084347 restou constatado pelo Oficial de Justiça desta comarca que o medidor marcava naquele instante o consumo de 1366,7, na data de 21 de setembro de 2021.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ao id 67947525, alegando, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na cobrança, tendo em vista que em áreas rurais as cobranças são feitas através da média plurimensal, cabendo ao autor informar a leitura à Energisa para evitar acumulo de consumo. Aduz que o aumento do consumo de seu pelo acumulo do registo e que o faturamento está dentro do padrão de consumo do autor. Pediu a improcedência.

(...)

Verifico que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a existência do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando sob ID 61726375 os valores dos meses de jan/2021 a jun/2021, além da foto do relógio ao ID 61726357, constando o consumo de 13.650 kWh.

Assim, incumbia à demandada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC, em razão da inversão do ônus da prova.

(...)

Dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL que o procedimento de leitura plurimensal em 12 ciclos nos imóveis rurais realizado pela concessionária ré se afigura regular, senão vejamos:

(...)

Não há como questionar que a leitura efetuada pela concessionária é regular, haja vista que o imóvel está localizado em área rural, onde o acesso é difícil, autorizando para tanto, a leitura na forma efetuada.

Entretanto, os valores cobrados não podem destoar do consumo real do consumidor, devendo ser declarada a inexistência de débito e posterior revisão quando o valor aferido é muito maior do que a média mensal consumida.

Isso porque a ré é prestadora de serviço público essencial à população, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, com base no art. 22 do CDC.

Da análise dos autos, é possível verificar que a média de consumo da residência do autor é de 30 kWh conforme se vê pela tabela anexada pela requerida ao ID 67947526.

Ainda, percebe-se que o consumo medido que destoa do valor real consumido é o calculado pela média aritmética dos meses anteriores, conforme informado pela requerida.

Ainda, vislumbra-se que o autor anexou aos autos, no momento da propositura da ação, foto de seu relógio medidor constando consumo em 13650 kWh, isso à época do protocolo da ação, ou seja, em julho de 2021.

Posteriormente, este Juízo averiguou na residência do autor, na data de 21 de setembro de 2021, ou seja, dois meses depois, que o consumo estava em 13667,7 kWh, conforme se infere pelo ID 66084347, evidenciado um consumo de apenas 16 kWh em dois meses.

Ou seja, restou devidamente comprovado nos autos as alegações do autor de que sua média de consumo difere da alegada pela requerida, visto que houve cobrança muito superior ao real consumo da residência, devendo, portanto, ser desconstituída.

A jurisprudência vem entendendo ser possível a desconstituição da fatura em razão da exorbitância de valores cobrados, quando estes destoam das demais, dado que ficaria o consumidor sujeito a pagamento acima do utilizado por falta de comparecimento da empresa na região para mensurar os valores devidos (Recurso Cível Nº 71004674362, Rel. Marta Borges Ortiz, Julgado em 10/06/2014).

(...)

Conquanto a ré defenda a legalidade do procedimento, com embasamento em Resolução da ANEEL, fato é que não houve satisfatória comprovação de que o consumo dos meses em referência corresponda efetivamente ao perfil do consumidor.

Na verdade, ao anexar aos autos a comprovação do consumo do autor, a requerida comprovou os fatos narrados na inicial, qual seja, que o consumo real do autor é muito inferior ao aferido pela média utilizada pela requerida.

Com efeito, restou evidenciada na espécie a discrepância do consumo de energia cobrado na fatura e aquele registrado no relógio de leitura do imóvel de propriedade da autora, bem como pela média de consumo da residência através das faturas de energia (id 61726375) e foto do medidor de id 61726357.

Por todos os motivos expostos, impõe-se a desconstituição do débito referente a fatura de março/2021 no valor de R$ 394,97 e mai/2021 no valor de R$ 412,07, a fim de que sejam recalculados e constem o equivalente ao consumo médio mensal da unidade consumidora.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para DECLARAR inexistente o débito referente a fatura de março/2021 no valor de R$ 394,97 e mai/2021 no valor de R$ 412,07, a fim de que sejam recalculados e constem o equivalente ao consumo médio mensal da unidade consumidora, qual seja, 30 kWh.

CONDENO, ainda, a parte Demandada a restituição dos valores cobrados na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, CONFIRMO a liminar deferida e determino que no prazo de 10 (dez) dias, a empresa requerida realize a avaliação no medidor de consumo da unidade consumidora da requerente (nº. 6/3025858-6) e, sendo encontrada irregularidade, proceda às correções e reparos pertinentes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Considerando que a parte autora formulou três pedidos, sendo acolhido dois deles, houve sucumbência na ordem de 1/3.

Desse modo, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (a ser apurada em liquidação de sentença), devidos na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para o demandado, ficando a obrigação suspensa em favor do autor em razão da concessão da justiça gratuita.”

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, havendo indícios probatórios consistentes quanto à verossimilhança do direito por ela alegado, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de energia faturado em um único mês, há a inversão do ônus da prova em desfavor da Concessionária (CDC, art. 6º, VIII), cabendo a ela comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

É certo que, cuidando-se energia consumida em área rural, é admitida a cobrança plurimensal, daí denominado o procedimento “acúmulo de consumo”, isto é, a Concessionária/ré pode
“
efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”,
mas nessa hipótese lhe cumpre informar “
aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida
” (
Resolução ANEEL
nº 414/2010, art. 86, § 1º, norma vigente à época dos fatos), e, no caso de questionamento judicial, deve explicitar o método utilizado para o cálculo do valor faturado para que não haja dúvida sobre a legalidade da quantia exigida do consumidor, no entanto, no presente caso, a ré/apelante Energisa
limitou-se a defender genericamente a legalidade do procedimento adotado para o faturamento e cobrança do consumo em área rural e... nada mais, não abordando ou enfrentando nenhuma minucia ou particularidade do caso concreto, não
instruindo os autos com o cálculo do valor apurado em cada fatura impugnada
segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e nada disse em específico sobre um dos aspectos essenciais à questão controvertida nestes autos, que é o fato de haver fortes indicativos de defeito no aparelho medidor vinculada à UC objeto da lide, afinal, consoante a petição inicial, “
c
onforme leitura descrita em fatura de dezembro de 2020 a leitura datada de 28-12-2020 demonstrava que o relógio estava em
13239
kWh e na última fatura, de junho de 2021, consta a leitura atual de
15193
, (já)
na foto tirada recentemente
(julho de 2021)
mostra que o relógio (...) está em
13.650
”, e,

conforme destacado na sentença, há “
foto do relógio medidor constando consumo em 13650 kWh, isso, à época do protocolo da ação, ou seja, em julho de 2021, posteriormente, este Juízo averiguou na residência do autor, na data de 21 de setembro de 2021, ou seja, dois meses depois, que o consumo estava em 13667,7 kWh, conforme se infere pelo ID 66084347, evidenciado um consumo de apenas 16 kWh em dois meses
”, o que, com efeito, veio para corroborar incisivamente “
as alegações do autor de que sua média de consumo difere da alegada pela requerida, visto que houve cobrança muito superior ao real consumo da residência
”.

Enfim, não há dúvida de que a Concessionária/ré pode cobrar a energia utilizada no formato plurimensal do imóvel localizado em área rural, porém, deve adotar o procedimento adequado para essa finalidade, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo do consumo, já que, evidentemente, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária, assim, se, como no caso dos autos, haver indícios palpáveis de significativa disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na UC do consumidor, e, em contrapartida, não vir aos autos prova da regularidade do procedimento que gerou tais faturas, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e de que o débito questionado é abusivo e ilegítimo, daí porque não vejo critica ou censura a ser feita à conclusão sentencial.

Também é irretocável a conclusão estabelecida na sentença a respeito da condenação indenizatória cabível na espécie, eis que o ressarcimento de valores cobrados e recebidos em razão de dívida declarada inexiste é desfecho lógico da revisão judicial das faturas de consumo, já que
os efeitos da sentença aqui impugnada, cuja carga de eficácia preponderante é a declaratória, por óbvio, devem retroagir ao tempo da cobrança (efeitos
ex tunc
), porém,
não demonstrada que “
a cobrança indevida
(decorreu de)
conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020),
uma vez que a cobrança em questão originou-se de procedimento ordinário de faturamento do consumo de energia elétrica, que, embora tenha sido viciado/defeituoso, somente agora assim o foi declarado, de modo que merece ser ratificada a conclusão do juiz sentenciante de que “
houve engano justificável, já que, ao que consta dos autos, a ré, de fato, não recebeu a autoleitura da autora, razão pela qual a fatura foi emitida de acordo com a média, com respaldo em norma da ANEEL
”.

De igual forma,
a cobrança indevida, por si só, não se traduz em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, e, n
o caso, ao revisar o conjunto fático-probatório, não divisei nenhuma circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor, até porque, diante da ausência de prestação de informação pelo consumidor ou
detectada a irregularidade ou falha na medição do consumo, como o foi na hipótese, a Concessionária tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado, sendo que as cobranças discutidas nos autos só são inexigíveis em função da falha/defeito na medição e faturamento do efetivo consumo da UC, e não propriamente em razão da ausência de fato gerador, e, para além disso, embora a cobrança indevida
certamente implique em toda forma de aborrecimento e infortúnio, o ato em si não constitui fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo consumidor em decorrência do ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido; ainda sobre a questão, não cabe conhecer da tese de
“
desvio produtivo do consumidor
” arguida somente agora, em grau recursal, pois consiste em inaceitável inovação do limites objetivos da lide, isto é, inovação recursal, e, mesmo que assim não fosse, anoto que o dano daí proveniente não pode ser simplesmente presumido, ao contrário, é imprescindível efetiva e concreta demonstração do prejuízo às atividades fins do consumidor, ônus do qual o autor/apelante definitivamente não se desincumbiu.

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os recursos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024